Tribunal: TJDFT
Processo: 0714694-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PLURALIDADE DE INFRAÇÕES PENAIS COM CONSUMAÇÃO EM DIFERENTES REGIÕES ADMINISTRATIVAS DO DISTRITO FEDERAL. CONEXÃO PROBATÓRIA E PREVALÊNCIA DO LOCAL DA INFRAÇÃO MAIS GRAVE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO RECANTO DAS EMAS. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência suscitado em razão de controvérsia sobre qual juízo é competente para julgar ação que apura a prática, em tese, de lesão corporal (por duas vezes), ameaça e resistência, todas atribuídas ao investigado. O Juízo Suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o crime ocorreu em Samambaia, enquanto o Juízo Suscitante sustentou que os crimes mais graves e em maior número se consumaram no Recanto das Emas, suscitando, assim, o presente incidente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir qual juízo detém competência para processar e julgar os fatos descritos na denúncia, à luz das regras de competência territorial e da conexão previstas no Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência territorial, nos termos do artigo 70, do Código de Processo Penal, fixa-se, como regra, pelo local de consumação da infração penal.
4. No caso concreto, verifica-se que apenas um dos delitos (lesão corporal contra a primeira vítima) consumou-se em Samambaia, ao passo que os demais (ameaça, resistência e nova lesão corporal contra a segunda vítima) ocorreram no Recanto das Emas.
5. Constatada a conexão probatória entre os delitos praticados, conforme o art. 76, III, do CPP, a competência será determinada com base nas regras do art. 78, II, do CPP, devendo preponderar o local do crime mais grave ou em que ocorreu o maior número de infrações.
6. No caso, o crime mais grave, de resistência, foi consumado no Recanto das Emas, atraindo a aplicação da alínea “a”, do inciso II, do art. 78, do CPP.
7. Conclui-se, portanto, pela competência do Juízo Suscitado, por força da conexão e da preponderância do crime mais grave ali consumado.
IV. DISPOSITIVO
8. Conflito conhecido e provido para declarar a competência do Juízo da Vara Criminal e Tribunal do Júri do Recanto das Emas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 69, I; 70, caput; 76, III; 78, II, "a".
Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 116712, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 27.08.2013; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 2.031.839/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 23.05.2023; TJDFT, Acórdão 1918423, 0725911-64.2024.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, j. 04.09.2024; TJDFT, Acórdão 1949950, 0743065-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. Jair Soares, j. 27.11.2024.